Tribunal: CARF
Processo: 10640.003501/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10640.003501/2008-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.803 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE WALTER DE MARCA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que
lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 163/172) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 151/158), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003501/2008-21
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.803 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003501/2008-21

Para o(a) contribuinte retro qualificado(a) foi emitida a
Notificação de Lançamento - IRPF de fl(s). 55/59, que lhe exige o recolhimento
do crédito tributário no montante de R$15.490,53, consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu do procedimento de revisão da
DIRPF/2007, a fl(s). 63/66, apresentada à RF pelo(a) contribuinte. De acordo
com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl(s). 56/57 nesse
procedimento a autoridade Fiscal verificou terem ocorrido: 1) omissões de
rendimentos de aluguéis, no montante de R$11.808,83; e 2) dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$18.055,00, por falta de comprovação da
efetividade dos pagamentos correspondentes.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a), por meio de
seu(sua) procurador(a) nomeado(a) conforme instrumento de fl. 12, apresentou a
peça impugnatória de fl(s). 1/10, instruída com os documentos de fl(s). 14/54.
Nessa oportunidade, contestando o feito fiscal alega, em apertada síntese, que:
1) inicialmente, informa que não se insurgirá contra a parcela do
lançamento referente às omissões de rendimentos de aluguéis, tendo efetuado
inclusive o respectivo recolhimento;
2) ele e sua esposa são idosos que necessitam de gastos com saúde
que representam percentual significativo do patrimônio; a autuação ofende o
princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, e outros, inscritos no art. 37
da Carta Magna e no art. 2° da Lei n° 9.784/ 1999, transcrito; cita doutrina nesse
sentido;
3) apresentou recibos e declarações dos profissionais que lhe
prestaram os serviços médicos questionados, todos documentos idôneos, não
havendo porque se manter a glosa efetuada; transcreve em seu favor ementas de
decisões do Conselho de Contribuintes;
4) solicita, se ainda houver dúvida, seja o julgamento convertido
em diligência, intimando os profissionais médicos a comprovar os valores
recebidos e devolvendo-lhe prazo para aditar razões à sua defesa; sem isto estar-
se-á negando o secular princípio do direito de que ninguém é obrigado ao
impossível e lhe cerceando o direito ao contraditório e à ampla defesa; solicita,
também, a produção de provas adicionais que possa produzir no curso do
processo.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIACÃO.
VEDACÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se
manifestar quanto à inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis,
por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
DEDUCOES. DESPESAS MÉDICAS.
Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de
despesas médicas pleiteada pelo contribuinte, quando esse não
demonstra os efetivos pagamentos.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.803 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003501/2008-21

INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Inadmissível a juntada posterior de provas quando a
impossibilidade de sua apresentação oportuna não for causada
pelos motivos especificados na legislação de regência.
DILIGÊNCIAS OU PERÍCIAS.
A
autoridade
julgadora
de
primeira
instância
somente
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis. Essa
negativa não caracteriza cerceamento do direito de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.

A 4a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito
tributário exigido, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- comprovou por todos os meios possíveis as deduções realizadas a título de
despesas médicas;
- pela idade avançada e sua dependente ser portadora do Mal de Alzheimer os
gastos com saúde são elevados;
- a autuação ofende o princípio da razoabilidade;
- para comprovar a dedução pleiteada, apresentou, além dos recibos, declarações
dos profissionais com a descrição do serviço prestado e do tratamento realizado;
- a decisão primeira não acolheu o pedido de diligência por entender que o pedido
não implicaria em cerceamento do direito de defesa, apesar da solicitação ter sido justificável
pelos intensos esforços do recorrente para obter os documentos solicitados e;
- “na hipótese remota de essa Egrégia Corte manter o lançamento, estar-se-á
negando o secular princípio geral de direito segundo o qual ninguém é obrigado ao impossível,
cerceando o direito ao contraditório e à ampla defesa do Recorrente”.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 25/10/2010 (e-fl. 162); Recurso Voluntário
protocolado em 22/11/2010 (e-fl. 163), assinado pelo próprio contribuinte.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.803 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003501/2008-21

Relata o Sr. AFRF em relação à Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 18.055,00, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$18.055,00, por falta
de comprovação do efetivo desembolso de tal quantia, relativa a
pagamentos declarados para MARCELHY GARCIA VILAS (R$4.000,00),
SANDRA
GUERRA
DAVID
(R$6.705,00),
VALESCA
GOMES
SENHORINHO DE ARAUJO (R$4.600,00) e LIVIA BARBOSA DA SILVA
(R$2.750,00).
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 2007/606245469541008 o
contribuinte apresentou recibos para comprovação dos valores acima
citados, que não foram considerados suficientes para comprovação da
dedução, tendo em vista que o total das despesas médicas declaradas foi
considerado exagerado em relação aos rendimentos tributáveis (31,75 %
do rendimento líquido declarado).
Em resposta enviada para atendimento do Termo de Intimação Fiscal
178/2008 o contribuinte informa:
1- quanto à comprovação do efetivo recebimento dos serviços: apresenta
declarações das profissionais Marcelhy e Valesca, confirmando a
prestação de serviços de fisioterapia domiciliar e o recebimento de
valores em espécie.
Apresenta também planos de tratamento dentário firmados pelas
profissionais Sandra Guerra David e Lívia Barbosa da Silva, referente a
tratamento do declarante e de sua dependente Perola Freitas de Marca.
2- quanto à comprovação do efetivo pagamento: informa que os
pagamentos foram feitos em moeda corrente nacional o que não permite
apresentar a prova solicitada.
No caso de pagamento efetuado em dinheiro, a comprovação do efetivo
pagamento poderia ter sido efetuada através da apresentação de extratos
bancários que apresentassem saques dos valores em datas compatíveis
com as consignadas nos recibos, conforme solicitado no Termo de
Intimação.

Irresignado com a r. decisão revisanda, que julgou procedente o lançamento, o
contribuinte maneja recurso próprio.
Entendeu o Sr. AFRF, que os valores deduzidos como despesas médicas estavam
acima dos valores normais, em razão deste fato exigiu prova suplementar.
Este relator entende que o Sr. Agente não está errado em exigir a comprovação
das despesas. Entende também este relator que o recorrente procurou atender ao fisco ao juntar
aos autos os recibos e as declarações dos profissionais atestando a prestação dos serviços, bem
como o tratamento realizado, pois bem os recibos oferecidos na defesa são documentos que
fazem prova entre os particulares envolvidos, e não a um terceiro, no caso o fisco, porém com a
declaração anexada fica comprovado não só a prestação do serviço, como o seu efetivo
pagamento, até porque nos autos não existe nada que desabone tais documentos.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.803 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003501/2008-21

- Marcelhy Garcia Villas – Declaração (e-fls. 17/18 – 132/133) + Recibos (e-fls.
19/23 – 77/80);
- Valesca Gomes Senhorinho de Araújo – Declaração (e-fls. 25 – 134) + Recibos
(e-fls. 26/32 – 109/116);
- Sandra Guerra David – Ficha odontológica (e-fls. 34/39 – 135/140) + Recibos
(e-fls. 40/42 – 101/106) e;
- Lívia Barbosa da Silva – Declaração + Ficha odontológica (e-fls. 44/50 –
141/147) + Recibos (e-fls. 51/53 – 82/84).
Nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital